Tribunal: TJDFT
Processo: 0733732-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação cominatória e indenizatória. Plano de saúde. Beneficiário. Menor impúbere. Tratamento domiciliar Home Care. Vindicação. Paciente acometido de Síndrome de Cimitarra, Hipoplasia Pulmonar Direita, Dextrocardia e Transtorno Global do Desenvolvimento. Necessidade de assistência contínua em ambiente hospitalar. Incontrovérsia. Procedimento fomentado pela operadora. Substituição da internação hospitalar por assistência domiciliar. Pressupostos e necessidade presentes. Acompanhamento médico ou suporte mecânico. Necessidade premente. Assistência fomentada pela operadora. Prescrição médica. Atendimento multidisciplinar. Nutrição, enfermagem, Pediatria, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Psicologia (Método ABA). Tratamento pela metodologia ABA. Cobertura. Asseguração. Parecer técnico no 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS. Asseguração do tratamento em substituição à internação hospitalar. Recusa de cobertura indevida. Exclusão de cobertura írrita. Dano moral. Qualificação. Agravamento do padecimento do paciente. Reconhecimento. Quantum. Mensuração. Ponderação da razoabilidade e da proporcionalidade. Adequação. Honorários advocatícios. Majoração. Percentual fixado no mínimo legal. Ponderação dos serviços desenvolvidos. Percentual adequado. Responsabilidade civil contratual. Sentença confirmatória da tutela de urgência. Apelação desprovida de efeito suspensivo (CPC, art. 1.012 e §§ 1o e 3o). Agregação do atributo. Postulação formulada por meio inidôneo. Conhecimento. Impossibilidade. Juros de mora. Termo inicial. Postulação em descompasso com o decidido. Ausência de interesse recursal. Apelo de uma das rés parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. Demais apelações conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelações interpostas em face da sentença que, resolvendo ação cominatória cumulada com pedido de condenação por danos morais e de tutela antecipada aviada, manejada por consumidor em face das operadoras do plano de saúde que o beneficia, acolhera o postulado, condenando as rés, solidariamente, a autorizar e custear a internação domiciliar (“home care”) prescrita ao autor, de acordo com prescrição médica, e a pagar-lhe, a título de compensação de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos apelos cingem-se à aferição de previsão inserta no contrato entabulado entre autor e rés que enseje a germinação da cobertura almejada pelo consumidor, consistente no atendimento domiciliar à saúde que lhe fora prescrito, na modalidade home care, e, outrossim, à apuração se a conduta omissiva ou negativa das rés ensejaram a violação aos direitos e atributos da personalidade do autor, notadamente diante da negativa de cobertura da qual necessitara, assim como à aferição da adequação do quantum indenizatório e do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a quantia arbitrada, além da aferição da adequação da fixação das verbas sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, mesmo quando desguarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado com aquele desiderato sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que defende, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, determinada a incidência dos juros de mora a partir da prolação da sentença, ou seja, na forma como requestado pela parte recorrente, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.
5. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e o contratante como destinatário final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47).
6. Segundo a conceituação técnica, o tratamento home care designa cuidados em casa que traduzem verdadeira internação fomentada no âmbito domiciliar do paciente, demandando seu fomento equipe profissional multiprofissional integrada por médico, enfermeiro, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e outros, pois os serviços que compreende devem ostentar as mesmas características e qualidade daqueles realizados no âmbito da internação hospitalar, sendo a cobertura de tratamento nessa modalidade concedida, ainda que o contrato de plano de saúde o exclua das coberturas oferecidas, quando preceituado como o mais indicado ao estado clínico do paciente em substituição à internação hospitalar, ou seja, é conferido, mediante prescrição técnica, como sucedâneo da internação em ambiente hospitalar.
7. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual pertinente ao correlato plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social.
8. De acordo com o Parecer Técnico no 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 da ANS, a escolha do método terapêutico a ser utilizado no tratamento do paciente portador de Transtorno do Desenvolvimento Global é da responsabilidade do profissional que o assiste, permitindo a indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica, daí defluindo a necessidade de a operadora do plano de saúde custear o tratamento multidisciplinar prescrito ao paciente portador da situação clínica, inclusive com a observância do método ABA, independentemente da modalidade indicada, que deve ser escolhida pelo profissional que atendê-lo, mediante observância daqueles inseridos em sua rede credenciada, desde que compreendido nas coberturas contratadas e/ou estabelecidas como obrigatórias
9. A exata dicção da preceituação contratual que legitima o fornecimento do tratamento resulta que, derivando de prescrição médica e estando compreendido nas coberturas oferecidas, pois compreendem internação hospitalar e tratamento ambulatorial, a indicação de que o tratamento deve ser ministrado em ambiente doméstico - home care -, pois mais adequado às condições do consumidor enfermo, deve ser privilegiada, não se afigurando conforme o objetivado com a contratação do plano de saúde nem com a natureza do relacionamento dele derivado que o fomento do tratamento seja pautado pelo seu custo ou origem por não se coadunar essa modulação com a regulação conferida pelo legislador aos contratos de consumo, legitimando que, conformando-se a situação com o convencionado e com o tratamento que lhe é resguardado, seja assegurado seu fomento na forma prescrita pelo médico assistente (CDC, arts. 47 e 51, IV, § 1o, II).
10. Compreendendo as coberturas convencionadas o fomento do custeio de internação hospitalar e tratamento ambulatorial, a exata exegese do convencionado, ponderada a destinação e natureza do contrato, que é fomentar o custeio dos tratamentos médico-hospitalares dos quais necessita o contratante, resulta na apreensão de que alcançam o fomento de tratamento em ambiente doméstico sob a modalidade home care, pois traduz fórmula de fomento do tratamento hospitalar e/ou ambulatorial em ambiente domiciliar, devendo, se prescrita essa forma de atendimento como mais adequada às condições pessoais do consumidor enfermo, ser privilegiada, pois o que deve sobrepujar é o tratamento que melhor se adéque ao beneficiário do plano de saúde de acordo com os recursos oferecidos pelos protocolos médicos vigentes e com as coberturas convencionadas, que, de sua parte, não podem ser restringidas com lastro nos custos do tratamento.
11. A indevida recusa de cobertura integral do tratamento domiciliar prescrito por profissional médico especialista do qual necessitara o beneficiário por padecer de enfermidades graves e sua condição clínica não recomendar que permaneça em internação hospitalar, sendo-lhe recomendada a continuidade do tratamento em ambiente domiciliar sob a forma de home care, a par de a negativa qualificar-se como inadimplemento contratual, irradia ao paciente angústia, desassossego, apreensão e insegurança, afetando seu equilíbrio emocional, maculando substancialmente os atributos da sua personalidade, consubstanciando, pois, fato gerador do dano moral, legitimando que seja contemplado com compensação pecuniária compatível com a lesividade do ilícito que a vitimara e com os efeitos que lhe irradiara.
12. O dano moral, afetando os direitos da personalidade da ofendida e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira.
13. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, ponderado, ainda, o caráter pedagógico-profilático da cominação, ensejando que os valores cominados a esse título na sentença, devem ser mantidos.
14. Os honorários advocatícios, de conformidade com os limites máximos e mínimos ponderado com os parâmetros legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelo patrono da parte não sucumbente, observado o zelo com que se portara, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, legitimando que, acolhido o pedido, implicando a sucumbência da parte ré, os honorários que lhe devem ser imputados sejam mensurados no percentual do mínimo legal, se o importe da condenação encontra-se em harmonia à complexidade da causa, mormente na aferição dialética do conjunto probatório (CPC, art. 85, §§ 2o e 3o).
IV. Dispositivo
15. Apelação da derradeira ré parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Apelações do autor e da primeira ré conhecidas e desprovidas. Sentença mantida. Unânime.